Tribunal: TJSP
Processo: 2220478-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220478-84.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FABRACOR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA e PAULO SÉRGIO BOSCHIM, é
agravado FINE TRANSFER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220478-84.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37097
Agravo interno no 2220478-84.2018.50000
Agravantes: Fabracor Serviços Combinados Eireli e outro
Agravado: Fine Transfer Serviços Gráficos Eireli
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravo interno - decisão monocrática que não conheceu do
recurso - razões que não convencem do desacerto da decisão
recorrida - decisão mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls. 68/69, que, face à ausência de conteúdo decisório, não conheceu
do agravo de instrumento interposto.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, em suas razões, a
recorrente pugna pela reconsideração da decisão monocrática, ou
julgamento pela Turma, requerendo, em suma, a reforma da decisão
agravada.
Aduz que a decisão agravada, na prática, negou a
pretensão de desistência da execução, o que autoriza a impugnação
via agravo de instrumento, e, que toda decisão interlocutória proferida
nos autos de execução será agravável, inclusive a que não exibir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220478-84.2018.8.26.0000/50000
conteúdo decisório.
O MM. Juiz “a quo”, antes de apreciar o pedido de
desistência da ação e, diante da ausência de concordância do terceiro
interessado, entendeu por determinar que a parte trouxesse aos autos
informações que entendeu necessárias ao seu julgamento.
Neste trilho, restou decidido que a decisão agravada “não
tem
conteúdo
decisório
efetivo,
buscando
tão
somente
esclarecimentos que o juízo 'a quo' entende necessário para,
formando seu convencimento, proferir decisão”.
Ao contrário do sustentado pelo agravante, a decisão
agravável, além de se enquadrar nas situações descritas nos incisos I a
XI e parágrafo único do art. 1.015, deve possuir “natureza
decisória”.
E, na espécie, a decisão indicada pelo agravante como
objeto do recurso não resolveu, por, ora, questão incidente.
As razões, ora trazidas, todavia, não convencem do
desacerto do pronunciamento monocrático, que autorizava o não
conhecimento do agravo.
Isto posto, NEGA- SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
Coutinho de Arruda
Relator